Tribunal: TJDFT
Processo: 0725483-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. RISCO. DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTENTE. CONTRATOS DIVERSOS.
1. A simples identidade entre as partes não autoriza a reunião de processos quando as ações versarem sobre contratos diferentes e não houver risco de que decisões conflitantes sejam proferidas.
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.